Tribunal: TJBA
Processo: 8039375-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039375-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: CASSIA MARIA FRANCO NUNES

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. PASEP. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
DISTINGUISHING
NÃO CONFIGURADO. CORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I,
"b"
, do CPC, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.

2. O agravante sustenta a existência de distinção fática apta a afastar o precedente, ao argumento de que a demanda originária não versaria sobre falha operacional, mas sobre o questionamento dos critérios de atualização monetária e dos índices de juros aplicados à conta PASEP, hipótese em que a legitimidade passiva seria exclusiva da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, ou se há distinção fática, como sustenta o agravante, apta a afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Tema Repetitivo 1.150/STJ atribui legitimidade passiva ao Banco do Brasil nas demandas em que se discute falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos devidos. O precedente distingue a controvérsia sobre critérios normativos de definição dos índices, atribuída ao ente responsável pela disciplina do fundo, das hipóteses em que se aponta falha operacional da instituição financeira.

5. O acórdão recorrido delimitou, de forma expressa, que a pretensão da autora não se dirige à revisão dos critérios de cálculo definidos pelo Conselho Gestor, mas à alegada falha na aplicação desses critérios pelo banco administrador, hipótese que atrai a incidência direta do Tema Repetitivo 1.150/STJ.

6. A tentativa de apartar, para fins de ilegitimidade passiva, a
"falha na aplicação dos critérios"
do conceito de falha operacional não evidencia dessemelhança fático-jurídica relevante apta a afastar o precedente obrigatório. A distinção proposta traduz inconformismo com o enquadramento jurídico da controvérsia, providência incompatível com a estreita via do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Tema Repetitivo 1.150/STJ incide nas demandas em que se discute alegada falha na prestação do serviço bancário relacionada à administração de conta individual vinculada ao PASEP. 3. A alegação de que a demanda versa sobre critérios de atualização monetária não afasta a aplicação do Tema Repetitivo 1.150/STJ quando o acórdão recorrido delimita expressamente a controvérsia como falha na gestão operacional da conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.
8039375-80.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Agravada
CASSIA MARIA FRANCO NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme a certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2ª Vice-Presidência

Procurador(a) de Justiça